Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-53.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016423-53.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), VICTOR ABDALA DE TOLEDO PIZA - CPF: 343.833.048-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA — EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO — OMISSÃO — INTEGRAÇÃO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Existente omissão no
decisum
, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento atinente.

3. “
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados”
(AgInt no AREsp 1304498/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019).

4. Aclaratórios conhecidos e acolhidos em parte, sem alteração do resultado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A. E OUTRA,
em face de acórdão que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que “
o Acórdão de ID 135870169 limitou-se a julgar os Embargos de Declaração opostos pelo PROCON-MT, omitindo-se por completo da análise das razões expostas nos declaratórios das ora Embargantes
.”.

Requer “
que seja sanada a omissão aqui apontada, conhecendo e acolhendo as razões esposadas nos Embargos de Declaração de ID 131399692 e, ato contínuo, devolvendo o prazo para apresentação do recurso cabível contra a sentença de 1ª instância
.”.

Tempestividade certificada no id. 137175662.

Contrarrazões ofertadas pelo não provimento dos embargos de declaração (id. 138406150).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da omissão.

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PROVIDO PARA MANTER A MULTA APLICADA PELO PROCON – ÔNUS SUCUMBENCIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração contra apelação que, por unanimidade, proveu apelação cível manejada pelo embargante, sob alegação de omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência e, considerando que o apelo foi provido integralmente, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que há omissão no v. acórdão sob o argumento de que o mesmo se omitiu da análise das razões expostas nos declaratórios das ora embargantes.

Nessas premissas, razão assiste às embargantes, pois de fato, o v. acórdão foi omisso ao não analisar os embargos de declaração interpostos anteriormente a esse (id.

131399692).

Passo ao exame.

Nos embargos de declaração de id. 131399692, alegam as ora embargantes que constituíram novos patronos, “
tendo sido formulado requerimento para que as intimações passassem a ser veiculadas em nome de Victor Pacheco Merhi Ribeiro e César de Lucca (ID 78605478)
”, todavia, ocorreu que “
a alteração não foi observada pelo cartório, sendo que continuaram registrados apenas os primeiros advogados indicados
”.

Asseveram que “
não houve a intimação dos advogados indicados para recebê-las com exclusividade. Portanto, é evidente que as intimações foram nulas, com base no disposto no artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil
”.

Dessa forma, pugnam seja cassado o acórdão de id.

126757658 (que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação e retificou a sentença),
“restituindo-se às Embargantes o prazo para apresentação de resposta ao recurso de apelação interposto
”.

É necessário salientar que é descabida a pretensão em relação a tornar nulos os atos processuais posteriores a 11 de março de 2019.

Embora tenha havido a inclusão do Procurador Dr. Victor Pacheco Merhi Ribeiro como patrocinador da ora embargante na causa, não houve notícia nos autos da revogação do mandado do Dr. João Carlos de Lima Júnior e Dra. Giselle Paulo Sérvio da Silva, também com pedido de intimação exclusiva.

Portanto, a parte embargante foi devidamente intimada dos atos praticados nos autos por meio dos patronos constituídos.

Nesse espeque, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219, 1.003, § 5º, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de quinze dias, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do estatuto processual civil de 2015.

III - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no AREsp 1304498/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

N
ão obstante haja a possibilidade de que a serventia realize a habilitação, essa situação ocorre de forma subsidiária. Hipótese distinta seria de alguma impossibilidade técnica, o que não há notícia.

As partes devem movimentar os autos sob o princípio da cooperação processual, com ênfase no Código de Processo Civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Acerca disso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“Dever de cooperação (Kooperationsmaxime). A cooperação e solidariedade processuais têm sua raiz no princípio de boa-fé (Morello, Prueba, p. 58), o qual, por sua vez, norteia a participação das partes no processo (v.p.ex., CPC 81, CPC/1973). A cooperação, a rigor, estaria inserida na regra de boa-fé, mas a sua explicitação neste artigo é muito importante, tendo em vista que as partes podem tender a certo individualismo quando da sua participação nos atos processuais, conduzindo-se de forma a privilegiar a sua versão dos fatos em detrimento da versão da outra parte - o que é autorizado pela famosa máxima de que o processo civil não privilegiaria a verdade real, ao contrário do que ocorre no processo penal. Com a explicitação da observância do dever de cooperação no CPC, ainda que não se pretenda chegar à verdade real no processo civil, as partes, mesmo assim, não podem privilegiar seu interesse em desfavor da atividade estatal judiciária. (...) A redação final deste dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes - devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros, para que o processo alcance seu objetivo. É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão 'entre si’ no texto deste CPC 6º. Essa foi a intenção do legislador, ao que parece, tendo em vista o referido pelo relator do projeto de novo CPC na Câmara dos Deputados – “há uma má compreensão do princípio da cooperação: não se trata de uma parte ajudar a outra; trata-se, sobretudo, de uma parte colaborar com a outra e com o órgão jurisdicional para que o processo seja conduzido da melhor forma possível” (...). (In Código de processo civil comentado. 16º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 218-219)

Nesse sentido, trago julgados do Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ADVOGADO NÃO INTIMADO DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO – ATO PROVOCADO – §1º. DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO Nº. 03/2018 DO TJ/MT/TP QUE VISA RATIFICAR ATOS PRATICADOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS – INDEFERIMENTO DA REABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DE ROL DE TESTEMUNHA – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 21 da Resolução n. 03/2018 prevê que o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. Não o fazendo, a ausência de intimação não é culpa da Judiciário. Cabe ao Juiz, nos termos do §1º., da norma acima, intimar o advogado para regularizar sua habilitação nos autos, sob pena de tornar inexistente os atos praticados.
Contudo, a regra não alcança atos não praticados, por inércia do próprio advogado, em não se habilitar.
Se não bastasse, após a prolação da decisão, no qual o advogado alega não ter sido intimado, verifica-se que o patrono acessou os autos por várias vezes, tendo ciência da decisão, do prazo e até o momento não se regularizou nos autos. (N.U 1013518-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (grifei)

Portanto, cabia ao patrono a utilização do aludido recurso com intuito de resguardar o recebimento regular dos atos processuais, não podendo o referido causídico, a essa altura, pretender se valer de sua própria inércia para anular os atos processuais.

Frisa-se que o PJE possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, permitindo, assim, que as intimações sejam realizadas em nome dos causídicos habilitados, inclusive de forma exclusiva.

Nesse passo, é obrigação da parte manter informado o Juízo acerca das alterações dos patronos dos interesses em lide.

Nessa linha, esta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – DESASSISTÊNCIA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410/STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Tendo sido juntado aos autos instrumento de mandato sem qualquer ressalva, presumem-se válidas as intimações realizadas na pessoa do advogado constituído até que seja informado no feito sua destituição.

Consoante a própria redação da Súmula 410/STJ, a intimação pessoal do devedor é necessária apenas para fins de cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, e não para a própria intimação da sentença meritória.

(N.U 1006914-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. AFASTADA. MÉRITO. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. ADINS 4425 E 4357. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

É obrigação da parte manter informado o Juízo acerca das alterações dos patronos dos interesses em lide, não podendo o Município alegar a sua desídia em seu próprio benefício.

O Egrégio STF, em 25.03.2015, ao modular os efeitos das ADIs 4425 e 4357, manteve a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança, Taxa Referencial (TR), até aquela data, incidindo, a partir de então, correção monetária pelo IPCA-E.

(N.U 0148470-34.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Em face do exposto,
acolho, em parte,
os presentes Embargos de Declaração apenas com sua função integrativa para acrescer ao voto as fundamentações expostas, mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

Advirto que a protocolização de novos embargos poderá ensejar a aplicabilidade de multa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022